Tribunal: TJDFT
Processo: 0745669-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE EXTENSÍVEL A OUTROS TIPOS DE CONTA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VALORES IRRISÓRIOS LIBERADOS. ARTIGO 836 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra de impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos, estabelecida no art. 833, X, do Código de Processo Civil, merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em conta corrente ou em outros tipos de investimento que não a caderneta de poupança, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza.
2. Nos termos do art. 836 do CPC, “[n]ão se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.